Tribunal: STF
Processo: RE 1584041
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), cuja ementa segue transcrita:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. FRUSTRAÇÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. LAUDO PARTICULAR. VALORAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES.  1. Cuida-se de apelação criminal interposta por Francisco Reuder Vilarouca da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal da seccional cearense, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo conforme o seguinte dispositivo: "ACOLHO a pretensão penal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu Francisco Reuder Vilarouca da Silva, pela prática dos crimes previstos nos arts. 250 e 358, do Código Penal". Na ocasião, impôs-lhe as seguintes reprimendas: i) 03 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito; e ii) 10 (dez) dias-multa, cada um fixado à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo histórico. 2. Segundo consta da denúncia, "[n]o dia 11 de agosto de 2017, Francisco Reuder Vilarouca da Silva, de forma livre e consciente da ilicitude de sua conduta, provocou incêndio no imóvel localizado à Rua Pedro Veríssimo, nº 349, Parque Adriano, bairro Messejana, Fortaleza/CE, onde funcionava o estabelecimento VILLAROUCA ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 05.366.871/0001-17), com o fim de frutar a arrematação judicial decorrente de processo de adjudicação de imóvel arrematado em leilão judicial por Karla Lamara Montenegro da Silva no dia 25 de setembro de 2015, restando caracterizada as práticas das condutas delitivas previstas nos arts. 250 e 358, ambos do Código Penal". 3. Prossegue a inicial acusatória que, naquele dia, Karla Lamara compareceu ao imóvel para aguardar o Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de imissão, quando constatou homens trabalhando no local, descarregando madeiras velhas e colocando-as no interior do imóvel arrematado. Ao retornar no local horas depois, observou que ele estava em chamas, fruto de um incêndio criminoso praticado pelo recorrente, e, apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros, não foi possível minorar significativamente os danos. 4. Apurou-se que o apelante estava insatisfeito com a arrematação do imóvel, tendo inclusive tentado fazê-la desistir da arrematação. Além disso, o local não se encontrava movimentado, mas passou a sê-lo na semana anterior à do incêndio, com madeira e máquinas trabalhando no imóvel. 5. Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal contida na peça de acusação, alicerçada nos seguintes fundamentos: i) a materialidade é inconteste, pois foi produzido Laudo de Sinistro assinado por engenheiro, o qual detalhou todos os danos causados ao imóvel, identificando a utilização de diversos materiais como aqueles que foram vistos nos dias que antecederam os fatos (entulhos, madeiras etc.), concluindo pela existência de incêndio criminoso que se utilizou de materiais para facilitar a propagação das chamas (tambores de gasolina) e promover a explosão (gás butano em botijão), além de outros elementos testemunhais que coonestam a materialidade delitiva; e ii) a autoria se deveu a diversos fatos, como a resistência em aceitar a arrematação, os contatos indevidos com a arrematante, a movimentação suspeita de caminhões (sob as ordens do recorrente) no imóvel nos dias anteriores que foram confirmadas por vizinhos e outros, não tendo o insurgente apresentado qualquer justificativa plausível para a movimentação em questão. 6. Insurge-se a defesa alegando, em síntese: i) condenação com base exclusiva no depoimento da vítima e laudo produzido por particular e a pedido dela, que foi produzido dias depois e não aponta a autoria, de modo que o engenheiro "colocaria no laudo quem a sua contratante (Karla Lamara) mandasse, pois fora pago para isso!"; e ii) nulidade do laudo existente em virtude da inobservância do art. 159, caput e §1º, do CPP. 7. A condenação do apelante não se deu em virtude apenas do relato da vítima e do laudo produzido por engenheiro por ela contratado. Na realidade, houve outros depoimentos, como o (e-STJ Fl.509) Documento recebido eletronicamente da origem de vizinhos e do próprio bombeiro que coordenou o controle das chamas, associado às demais circunstâncias como aquelas decorrentes do processo que deu origem à arrematação. 8. O fato de o laudo não apontar a autoria delitiva é afirmação que não possui sentido, na medida em que ele tem o condão de configurar a materialidade do crime - caso se tratasse, como é o caso, de incêndio criminoso. Não se mostra razoável que o laudo em si pudesse produzir, como regra, provas pertinentes à autoria. Dessa forma, o fim ao qual ele é vocacionado (comprovação da materialidade) encontra-se cumprido, delineando o caráter criminoso da combustão. 9. O caráter particular do laudo, por si só, é inapto a desnaturar seu valor probatório, o qual deve ser livremente apreciado pelo juiz para fins de fundamentação decisória (art. 156, do CPP), uma vez que não se adota a prova tarifada. 10. Embora não seja perícia oficial, não se trata de prova ilícita ou ilegítima, que foi valorada adequadamente em consonância com todos os elementos, inclusive testemunhais, tanto que estas poderiam até mesmo superar a ausência de exame oficial de corpo de delito (art. 167, do CPP). Com mais razão ainda, é possível quando associada a um laudo particular, mormente quando ele não foi impugnado quanto às conclusões técnicas. 11. A nulidade por inobservância do art. 159 do CPP não tem razão de ser quando se trata de laudo particular, pois tais normativas são direcionadas às perícias oficiais, cabendo ao Juízo a adequada valoração da prova por não se tratar de laudo oficial, o que foi feito, destacando-se elementos outros que corroboraram as conclusões do laudo (em especial elementos testemunhais). 12. Não provimento do apelo (doc. 173).

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1°, 5°, LIV e LIV, e LVII; e 93, IX, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

Cinge-se a controvérsia à existência de provas suficientes para a condenação do recorrente e a validade do laudo existente. 
Inicialmente, a condenação do apelante não se deu em virtude apenas do relato da vítima e do laudo produzido por engenheiro por ela contratado. Na realidade, houve outros depoimentos, como o de vizinhos e do próprio bombeiro que coordenou o controle das chamas, associado às demais circunstâncias como aquelas decorrentes do processo que deu origem à arrematação. 
Ademais, o fato de o laudo não apontar a autoria delitiva é afirmação que não possui sentido, na medida em que ele tem o condão de configurar a materialidade do crime - caso se tratasse, como é o caso, de incêndio criminoso. Não se mostra razoável que o laudo em si pudesse produzir, como regra, provas pertinentes à autoria. Dessa forma, o fim ao qual ele é vocacionado (comprovação da materialidade) encontra-se cumprido, delineando o caráter criminoso da combustão.
 O caráter particular do laudo, por si só, é inapto a desnaturar seu valor probatório, o qual deve ser livremente apreciado pelo juiz para fins de fundamentação decisória (art. 156, do CPP), uma vez que não se adota a prova tarifada. 
Por conseguinte, muito embora não seja perícia oficial, não se trata de prova ilícita ou ilegítima, que foi valorada adequadamente em consonância com todos os elementos, inclusive testemunhais, tanto que estas poderiam até mesmo superar a ausência de exame oficial de corpo de delito (art. 167, do CPP).
 Com mais razão ainda, é possível quando associada a um laudo particular, mormente quando ele não foi impugnado quanto às conclusões técnicas. Finalmente, a nulidade por inobservância do art. 159, do CPP, não tem razão de ser quando se trata de laudo particular, pois tais normativas são direcionadas às perícias oficiais. Remete-se, assim, ao mesmo ponto anteriormente suscitado quanto à adequada valoração da prova por não se tratar de laudo oficial, o que foi feito pelo Juízo, que destacou elementos outros que corroboraram as conclusões do laudo (em especial elementos testemunhais). (Pp. 1 e 2 do doc. 173 — grifei).

Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
 
De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 
 
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I –A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.452.437 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).
 
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundamentação insuficiente do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.488.215 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/6/2024 — grifei).
 
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 — grifei).
 
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 — grifei).
 
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 — grifei).

Ademais, Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
 
     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Por fim, destaco que, no caso dos autos, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Tributário. 3. Anulação de laudos emitidos em desconformidade com a legislação. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 4. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento  (ARE 1.100.032 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/3/2019). 

EMENTA: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA PELO ESTADO. TEMA 1.161/RG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, apresentado pelo Estado do Espírito Santo, em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo. O recurso extraordinário trata da judicialização de demanda para fornecimento de medicamento experimental e sem registro na ANVISA. 2. A decisão monocrática negou seguimento ao recurso por considerar que o acórdão recorrido estava de acordo com os Temas 500, 793 e 1.161 da Repercussão Geral e com base no óbice da Súmula 279/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação do Estado ao fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização sanitária para fabricação e importação de produtos de cannabis, viola as teses de repercussão geral dos Temas 500 e 1161; (ii) saber se a condenação solidária dos entes federados contraria a tese do Tema 793 da repercussão geral; e (iii) saber se a revisão das premissas fáticas e probatórias das instâncias de origem é possível em sede de recurso extraordinário, à luz da Súmula 279/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tema 1161/RG estabelece uma exceção à regra de vedação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, permitindo a imposição da obrigação ao Estado quando preenchidos os requisitos para a concessão do fármaco, como demonstrado pelas premissas fáticas constantes do acórdão de origem. 5. Não houve violação ao Tema 500/RG, uma vez que a demanda foi proposta solidariamente em face da União e do Estado do Espírito Santo desde o início, e ambos foram condenados. Adicionalmente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG (Tema 793/RG), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de assistência à saúde. 6. A pretensão do recorrente de reanálise da suficiência do laudo técnico e das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem demanda reexame do conjunto probatório e interpretação de legislação infraconstitucional, providências vedadas em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido (ATR 1.490.639 ED-ED-AgR/ES, DJe 16/12/2025). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).
 
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator